Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PENHORA. INVIABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ PRESUNÇÃO. MÁ-FÉ. PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. EXCEÇÃO. RESISTÊNCIA APÓS CONHECIMENTO DA VENDA. SENTENÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Considera-se fraude à execução a alienação ou oneração realizada durante o trâmite de ação proposta em desfavor do devedor, capaz de reduzi-lo à insolvência (CPC, art. 792, inciso IV).
2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (STJ, Súmula 375).
3. Enquanto a má-fé deve ser provada, a boa-fé é presumida.
4. É descabida a manutenção da penhora sobre o veículo que o contexto fático-probatório evidenciou não pertencer ao patrimônio do devedor.
5. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (STJ, Súmula 306).
6. Em sede de embargos de terceiros, quando o pedido for acolhido para desconstituir a constrição judicial, “os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. Tema 872).
7. O embargado será responsável pela verba sucumbencial na hipótese de “apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (STJ, REsp 1452840/SP - Tema 872).
8. A sentença proferida nos embargos de terceiro tem natureza declaratória, não havendo qualquer proveito econômico novo, equivalente ao valor da causa. O bem constrito já estava na posse do embargante. Nessa hipótese, é cabível a fixação dos honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
9. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão dos pedidos e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de exclusão da sucumbência autoriza a redução do valor condenatório. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.